Tribunal: TJDFT
Processo: 0709736-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interpôs por TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. Nos termos do art. 932, III, incumbe ao Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese vertente, tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível. Isto porque a alegação de que a citação realizada na fase de conhecimento seria nula foi rejeitada, porquanto o mandado fora recebido por “auxiliar de expedição”, cuja pessoa equipara-se a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência endereçada ao condomínio edilício em que a agravante encontra-se estabelecida, daí porque o ato é plenamente válido, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. A propósito, confira-se o teor da decisão agravada: “Trata-se de processo de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. A parte executada, após receber a intimação para cumprir as determinações contidas na sentença, apresentou ao ID 59659761, exceção de pré-executividade alegando nulidade de citação na fase de conhecimento da presente ação. Aduz que o AR de citação juntado ao ID 39164836 foi recebido por terceira pessoa que não faz parte do seu quadro de funcionários, razão pela qual requer que se declare nula a sua citação, bem como nulos todos os atos praticados no processo posteriormente. Juntou ao feito a relação de colaboradores que prestam serviços à pessoa jurídica executada. É o sucinto relatório. Decido. A exceção de pré-executividade não merece prosperar. Conforme é de notório conhecimento, a chamada exceção de pré-executividade é criação doutrinária, afigurando-se como defesa específica e excepcional do executado em processo de execução, cabível nas hipóteses em que a nulidade do título exequendo possa ser, de plano, verificada, ou para o conhecimento de alguma questão de ordem pública que possa influir do desenvolvimento válido e regular do processo de execução, como no caso em apreço (nulidade da citação, não se admitindo, no entanto, dilação probatória para essa comprovação. Analisando os autos, verifico que o AR de citação (ID 39164836) foi recebido pela pessoa de Paulo Sérgio Santana, o qual não consta na lista de funcionários da empresa executada como prestador de serviços/trabalhador ou sócio. Acontece que, a empresa executada possui sua filial (Endereço: QS 1, Rua 210, Lote 40, lojas 3027, 3028, 3039 e 3040, Areal, Águas Claras, BRASÍLIA - DF - CEP: 71950-904) nas dependências do Taguatinga Shopping (condomínio edilício com controle de acesso). Constato que o mandado de citação em questão restou direcionado ao endereço em que o executado exerce suas atividades comerciais, de modo que a citação ocorreu nos moldes do art. 248, § 4o do CPC abaixo transcrito: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. ” Assim, conclui-se que a citação da parte executada, cujo estabelecimento comercial situa-se dentro de um prédio (shopping) foi efetuada dentro dos limites da norma legal, uma vez que o “auxiliar de expedição” que recebeu a carta equipara-se ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência (art. 248, § 4o do CPC). (...) Sendo assim, o pedido de nulidade de citação deve ser rejeitado. Em consequência, ficam prejudicados os demais pedidos (nulidade de todos os atos posteriores à citação). Dispositivo Diante de tais premissas, INDEFIRO a Exceção de Pré-Executividade ao tempo em que rejeito a alegada nulidade da citação (AR de ID 39164836), razão pela qual declaro válido o ato.” No entanto, tal fundamento não foi impugnado especificamente na decisão agravada, porquanto a agravante se limitou a argumentar que a nulidade do referido ato decorreria da circunstância de que o aviso de recebimento foi recebido por pessoa estranha a seus quadro de funcionários, razão pela qual seria inaplicável até mesmo a teoria da aparência. Ante o exposto, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA